Tribunal: TJES
Processo: 5022559-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022559-90.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO SERGIO COIMBRA JUNIOR

COATOR: 7 vara criminal vila velha

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO DE BUSCA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão pelos crimes previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/06, 16 da Lei 10.826/03 e 297 do Código Penal. Sustenta-se a nulidade da prova decorrente de ingresso domiciliar no período noturno sem mandado de busca e apreensão, durante o cumprimento de mandado de prisão, alegando-se afronta à inviolabilidade do domicílio. Subsidiariamente, requer-se a revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas, ante a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso de apelação para discutir a licitude das provas e a legalidade da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade no ingresso domiciliar sem mandado de busca e apreensão que justifique a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sobretudo quando já interpostos recursos de apelação pelas partes, o que evidencia a inadequação da via eleita para a discussão do mérito da condenação.

4. O entendimento consolidado no STJ e STF é no sentido de que o writ somente deve ser admitido, excepcionalmente, diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou risco iminente à liberdade de locomoção.

5. A alegação de nulidade decorrente de ingresso domiciliar sem mandado de busca foi afastada pela sentença condenatória, que reconheceu a existência de situação de flagrante delito no cumprimento de mandado de prisão, legitimando a apreensão de objetos ilícitos por meio da doutrina da serendipidade.

6. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a ausência de justa causa ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, o que não se verifica no caso.

7. A superveniência de sentença condenatória, após cognição exauriente, constitui novo título judicial e prejudica a análise das teses voltadas ao trancamento da ação penal por suposta ilicitude da prova, conforme Súmula nº 648 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é meio adequado para rediscutir mérito de sentença condenatória, quando já interpostos os recursos cabíveis.

2. O ingresso em domicílio durante cumprimento de mandado de prisão, diante de situação flagrancial, não configura violação de domicílio, sendo legítima a apreensão de provas no contexto da serendipidade.

3. A superveniência de sentença condenatória afasta a possibilidade de trancamento da ação penal por alegações de ilicitude probatória na via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; CPP, arts. 312, 593, I; CP, art. 69; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 10.826/2003, art. 16; CP, art. 297.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; TJPR, HCCr 0065462-43.2024.8.16.0000, Rel. Des. Sérgio Luiz Patitucci, j. 07.11.2024; STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.06.2023; Súmula nº 648/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5022559-90.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO SERGIO COIMBRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, Cuida-se de
Habeas Corpus
, sem pedido liminar, impetrado por
PAULO S
É
RGIO COIMBRA JUNIOR
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
7
ª VARA CRIMINAL DE VI
LA VELHA
, nos autos da ação penal nº 0001193-72.2025.8.08.0035.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de flagrante ilegalidade na prisão do paciente, ocorrida em 15/05/2025, ao argumento de que a autoridade policial teria realizado buscas domiciliares e ingresso em residência no período noturno munida exclusivamente de mandado de prisão, sem a devida ordem judicial de busca e apreensão. Aduz que a condenação do paciente às sanções dos arts. 33 da Lei 11.343/06, 16 da Lei 10.826/03 e 297 do Código Penal, à pena de 13 anos e 06 meses de reclusão, decorre de provas ilícitas, o que ensejaria o trancamento da ação penal.

Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas, asseverando que o paciente possui residência fixa, família constituída e que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17972885, pela denegação da ordem.

Pois bem.

De início, cumpre ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás, “
o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção
” (STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Vale explicitar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento perfilhado pela Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que
não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade
' (...). (STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)- destaquei

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o mandamus, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da quaestio. II
–O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.
III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do mandamus, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018) – destaquei

Na hipótese dos autos, verifica-se que o impetrante pretende, em verdade, rediscutir o mérito de sentença condenatória, especialmente no que se refere à validade das provas que embasaram o édito condenatório e à manutenção da custódia cautelar, matérias estas próprias da via recursal adequada, qual seja, a Apelação Criminal.

Com efeito, conforme se extrai dos autos originários, o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
,
art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003
e
art. 297 do Código Penal
, em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena definitiva de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além de
765 (setecentos e sessenta e cinco) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Registre-se, inclusive, que
tanto o Ministério Público quanto a defesa do paciente já interpuseram os competentes recursos de apelação
, conforme IDs nº 78900306 e 80002467 dos autos originários, encontrando-se o feito atualmente em regular tramitação perante este Egrégio Tribunal, circunstância que
afasta, por completo, a possibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal
.

Neste mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. NÃO CONHECIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. MATÉRIA A SER ATACADA ATRAVÉS DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) III. Razões de decidir 3.1. O writ não merece conhecimento, tendo em vista o entendimento consolidado de que o habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso de apelação. A via do HC é destinada a coibir situações de constrangimento ilegal flagrante, não podendo ser utilizada como substituto de recurso próprio para revisão de mérito, como é o caso de adequação de regime inicial de pena. 3.2. Conforme jurisprudência do STJ e desta corte, o habeas corpus não deve ser admitido como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos. O pedido de alteração de regime, inclusive, encontra-se apto a ser manejado mediante apelação, conforme art. 593, I, do CPP. 3.3. Na ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, a utilização de HC para substituição do recurso de apelação desvirtua a finalidade constitucional do habeas corpus, cuja análise deve se dar com base em cognição sumária. (...)
(TJPR; HCCr 0065462-43.2024.8.16.0000; Marialva; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Sérgio Luiz Patitucci; Julg. 07/11/2024; DJPR 08/11/2024)
- destaquei

Desse modo, havendo recurso previsto legalmente para alcançar eventual prestação jurisdicional almejada e, inexistindo, de plano, qualquer ilegalidade a ser sanada, por meio desta via estreita e de cognição sumária, inviável a concessão da ordem.

Ainda que superado o óbice do não conhecimento, o que se admite apenas para fins argumentativos,
não se vislumbra ilegalidade manifesta
apta a ensejar a concessão da ordem.

No que se refere à alegada violação de domicílio, observa-se que a matéria foi expressamente enfrentada pelo Juízo sentenciante, que consignou ter o ingresso no imóvel ocorrido no contexto do cumprimento de mandado de prisão, ocasião em que se verificou situação de flagrante delito, relacionada a crimes de natureza permanente.

Nesse cenário, é plenamente aplicável a doutrina e a jurisprudência relativas ao encontro fortuito de provas (serendipidade), que legitimam a apreensão de objetos ilícitos encontrados durante diligência regularmente instaurada, inexistindo falar em ilicitude da prova quando a entrada no domicílio decorre de ato inicial legítimo.

Outrossim, cumpre ressaltar que o trancamento da Ação Penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente admitida quando, de plano, possa se verificar:
(i)
a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente;
(
ii
)
a manifesta inépcia da denúncia;
(
iii
)
a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e
(
iv
)
a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás, “
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.”
(STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.06.2023).

Ressalte-se, por fim, que a
superveniência de sentença condenatória
constitui novo título judicial, proferido após cognição exauriente, o que
prejudica a análise de alegações de nulidade e pedidos de trancamento da ação penal
, conforme orientação consolidada, inclusive na
Súmula nº 648 do STJ
.

Diante de todo o exposto, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus, bem como diante da impropriedade da via eleita,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer do
habeas corpus
.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.